Tribunal: TJSP
Processo: 2068317-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Insurgência contra decisão que condicionou a apreciação do pleito de responsabilização do sócio da empresa/executada à instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme dispõem os artigos no 133, do CPC e 910 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Insurgência contra decisão que condicionou a apreciação do pleito de responsabilização do sócio da empresa/executada à instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme dispõem os artigos no 133, do CPC e 910 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Pretensão à imediata inclusão dos sócios no polo passivo. Inadmissibilidade. Despacho que nada decidiu quanto ao mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada. Matéria não analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.
Recurso improvido, na parte conhecida.